Tribunal: TJDFT
Processo: 0006965-56.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTRODUÇÃO DE DEDO NA VAGINA DA VÍTIMA, QUE SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA E CONTAVA COM 13 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDOS DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO APENAS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA, COM A EXCLUSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a procedência da representação se demonstrado pelos depoimentos testemunhais e pela prova pericial que o recorrente, tendo plena noção do estado de embriaguez da vítima e de sua pouca idade (13 anos), introduziu um dedo no seu canal vaginal, causando-lhe sangramento, restando configurado o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, independentemente de ter havido ou não o consentimento da menor.
2. Inviável desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
3. Mostram-se adequadas as medidas socioeducativas aplicadas – liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses –, pois, apesar de o adolescente estudar, não fazer uso de drogas ou tabaco e possuir família estruturada, cometeu ato infracional grave, amoldando-se à figura típica do estupro de vulnerável, que deve receber uma medida suficiente à conscientização e reeducação do adolescente infrator.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, cumulada com a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 02 (dois) meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal.